Tribunal: TJPA
Processo: 0082588-48.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0082588-48.2015.8.14.0301

APELANTE: ELIANE CALDAS DE MIRANDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA.
PRELIMINARES: (I) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE; (II) FATO SUPERVENIENTE — ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE E
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL
; (III) CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS.
MÉRITO.
REGULARIDADE DO PAD. EXCESSO DE PRAZO SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em ação anulatória de ato administrativo que culminou na demissão da agravante após regular Processo Administrativo Disciplinar.

2.

Preliminares suscitadas:
(i) nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade; (ii) necessidade de revisão do julgado diante de fato superveniente consistente na absolvição em ação de improbidade relativa aos mesmos fatos e extinção da punibilidade na esfera criminal; (iii) cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

3.

No mérito, a agravante aponta irregularidades no PAD, inclusive excesso de prazo e desproporcionalidade da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Quanto às preliminares:
(i) saber se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; (ii) saber se a absolvição em ação de improbidade impõe a revisão do julgado administrativo; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

5.
Quanto ao mérito:
saber se o processo administrativo disciplinar padece de nulidades aptas a invalidar a penalidade de demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Preliminar de violação à colegialidade:
rejeitada, pois a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932 do CPC, sendo eventual vício superado pelo julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado.

7.
Preliminar de fato superveniente:
afastada, uma vez que as instâncias administrativa, penal e de improbidade são independentes, inexistindo reconhecimento de inexistência do fato ou negativa de autoria.

8.
Preliminar de cerceamento de defesa:
rejeitada, porque o julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado diante da suficiência do acervo documental.

9.
Mérito:
o PAD observou o devido processo legal, e o alegado excesso de prazo não gera nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, inexistindo ilegalidade apta a afastar a penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não há violação ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática se funda no art. 932 do CPC e é submetida ao órgão colegiado via agravo interno.

2.

A absolvição em ação de improbidade não afasta automaticamente a responsabilidade administrativa, em razão da independência das instâncias.

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente.

4.

O excesso de prazo no PAD exige demonstração de prejuízo para reconhecimento de nulidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 190 e 208; Lei nº 9.784/1999, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STF e STJ sobre independência das instâncias e necessidade de prejuízo para nulidade em PAD.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELIANE CALDAS DE MIRANDA
contra a decisão monocrática de (ID nº 29229576), por meio do qual conheci do apelo e neguei provimento,
nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada.

Na origem, a agravante ajuizou ação ordinária visando à anulação do ato administrativo que culminou em sua demissão do serviço público estadual, decorrente de Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 971/2014, o qual resultou na penalidade aplicada por Decreto Estadual de 30/09/2015, com fundamento no art. 190, IV, X e XIII, da Lei Estadual nº 5.810/94.

A sentença de primeiro grau julgou a ação totalmente improcedente mediante julgamento antecipado da lide, decisão posteriormente mantida monocraticamente por este relator.

No agravo interno, a recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de fato superveniente relevante, consistente na prolação de sentença na Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0004249-83.2014.8.14.0051, que tratou dos mesmos fatos investigados no PAD e concluiu pela inexistência de ato ímprobo, de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário, decisão já transitada em julgado.

Destaca ainda a existência de sentença na esfera penal que declarou extinta a punibilidade, por prescrição, relativamente aos mesmos fatos.

Argumenta que tais circunstâncias fragilizam a conclusão administrativa que resultou em sua demissão e impõem a revisão do julgado por razões de coerência e segurança jurídica.

A agravante também suscita nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, afirmando que o relator apreciou a apelação sem demonstrar o enquadramento nas hipóteses autorizadoras do julgamento unipessoal previstas no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do TJPA, além de não ter oportunizado sustentação oral ou apresentação de memoriais.

No mérito, impugna os fundamentos da decisão agravada.

Sustenta, primeiramente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide na origem, apesar de ter requerido expressamente a produção de provas testemunhal e pericial, bem como a inexistência de decisão de saneamento que delimitasse os pontos controvertidos, em afronta ao art. 357 do CPC.

Defende que a controvérsia demandava dilação probatória, sobretudo porque o PAD que embasou sua demissão se apoiou em depoimentos testemunhais.

Alega, ainda, violação ao art. 212 da Lei Estadual nº 5.810/94 e ao art. 28 da Lei Federal nº 9.784/99, ao argumento de que não foi intimada para acompanhar os interrogatórios de corréus no processo administrativo disciplinar, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa, por impedir a formulação de perguntas e a fiscalização da prova produzida.

Por fim, sustenta prejuízo decorrente do excesso de prazo na condução do PAD, afirmando que houve sucessivas prorrogações sem motivação adequada, inclusive com redesignação da comissão processante “até a conclusão dos trabalhos”, o que teria violado o art. 208 da Lei Estadual nº 5.810/94 e os princípios da legalidade, do devido processo legal e da razoável duração do processo.

Diante desses fundamentos, requer a anulação da decisão monocrática, com a submissão da apelação ao órgão colegiado, ou, alternativamente, o provimento do recurso para reconhecer as nulidades apontadas e reformar o julgado.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 31598673).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal, em sede preliminar, em verificar se a decisão monocrática deve ser anulada por violação ao princípio da colegialidade; se o fato superveniente consistente na absolvição da agravante em ação de improbidade — relativa aos mesmos fatos do PAD — impõe a revisão do julgado e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

No mérito, discute-se a existência de nulidades no Processo Administrativo Disciplinar e no processo judicial, à ausência de intimação para acompanhamento de atos instrutórios no PAD, ao excesso de prazo na condução do processo administrativo e à falta de individualização da conduta e proporcionalidade da pena de demissão.

I.

Havendo preliminares suscitadas, passo à sua apreciação.

1.

Do fato superveniente – sentença de absolvição em ação cível de improbidade que investigou os mesmos fatos do PAD que gerou a demissão e extinção da punibilidade na esfera criminal
.

A agravante sustenta que os fatos apurados no PAD também foram objeto da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0004249-83.2014.8.14.0051, na qual não houve condenação, bem como da Ação Penal nº 0016149-92.2016.8.14.0051, em que foi reconhecida a extinção da punibilidade.

No tocante às decisões colacionadas, cumpre ressaltar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido da
independência entre as instâncias penal e administrativa
, admitindo-se a vinculação apenas quando,
na esfera criminal, houver o reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria.

No caso concreto, a sentença proferida na ação civil de improbidade administrativa julgou improcedentes os pedidos — à luz das alterações promovidas na Lei nº 8.429/1992 pela Lei nº 14.230/2021 — sem produzir efeitos automáticos sobre o presente feito, que versa sobre a regularidade de processo administrativo disciplinar.

De igual modo, a sentença penal que declarou a prescrição da pretensão punitiva estatal não interfere no deslinde da controvérsia, porquanto não afasta a materialidade nem a autoria dos fatos apurados na esfera administrativa.

A absolvição na esfera penal fundada na negativa de autoria projeta efeitos diretos sobre o âmbito administrativo, pois afasta a própria existência do fato imputado ao servidor, tornando insubsistente o fundamento da penalidade disciplinar.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em tais hipóteses, a regra da independência entre as esferas penal e administrativa sofre mitigação, impondo à Administração Pública o dever de acatar os efeitos da decisão absolutória proferida no juízo criminal.

Todavia, não é essa a hipótese dos autos, porquanto a sentença penal limitou-se a declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, sem adentrar no mérito da imputação, não havendo pronunciamento acerca da autoria ou da materialidade do fato. Nessa circunstância, permanece íntegra a independência entre as instâncias, não se verificando qualquer efeito vinculante apto a repercutir na esfera administrativa.

A propósito, confira-se a ementa do seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO.
ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90 E ART. 9°, VII E VIII, DA LEI 8.429/92 C/C ART. 132, IV E XIII, DA LEI 8.112/90. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPORTAM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
DISCIPLINAR. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO DA AGRAVADA POR INCORRER EM INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO QUE, AO ANULAR A PENA DE DEMISSÃO IMPOSTA ANTERIORMENTE, LIMITA-SE A DAR CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE RECONSIDERADA POR ESTA RELATORIA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO ILÍCITO PENAL E POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VIII. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que as instâncias penal e administrativa são independentes, sendo que a única vinculação admitida ocorre quando, na seara criminal, restar provada a inexistência do fato ou a negativa de autoria (STJ, AgInt no RMS 70.896/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2023; AgInt no RMS 70.958/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2023; AgInt no MS 24.390/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/12/2022). IX. No caso, não há se falar que a sentença absolutória exarada pelo Juízo criminal importaria no acolhimento da pretensão autoral, com a sua absolvição no bojo da persecução disciplinar, visto que o Juízo criminal, em nenhum momento, reconheceu, expressamente, a negativa do fato ou de sua autoria, mas tão somente determinou o arquivamento da persecução penal diante da prescrição, em perspectiva, da pena criminal relativa ao ilícito de advocacia administrativa (art. 321, do Código Penal), e a inexistência de provas acerca do ilícito de corrupção passiva (art. 317, do Código Penal). X. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do MS 22.262/DF (Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS), decidiu que "
a absolvição na ação penal se deu em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, a qual não configura, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como um fato novo apto a repercutir na esfera administrativa. (...) A prescrição penal corresponde a uma modalidade de extinção de punibilidade e não de negativa de autoria ou de declaração de inexistência do fato tido como criminoso. Não pode, portanto, ser utilizada como argumento para sustentar dependência da esfera administrativa à penal, visto que aplica-se a regra da independência das instâncias, com exceção apenas de sentença penal absolutória com base em prova de inexistência do crime ou negativa de autoria autorizam essa interconexão
. (...)" (DJe de 16/10/2014). XI. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.840.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

No mesmo sentido, cito jurisprudência dessa Corte:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
.
ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL COM FUNDAMENTO NA INSIGNIFICÂNCIA
.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dewis Eduardo Silva do Espírito Santo e Sérgio da Costa Pinto Cardoso contra sentença que julgou improcedente a Ação de Anulação de Ato Administrativo com pedido de reintegração aos cargos públicos e indenização. Os autores foram demitidos após Processo Administrativo Disciplinar instaurado em razão de suposta prática de concussão, embora absolvidos na esfera penal. Sustentaram a nulidade do PAD por vícios formais e desproporcionalidade da penalidade, requerendo sua anulação, reintegração e ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição na esfera penal tem repercussão automática na esfera administrativa, ensejando a anulação do ato demissional; (ii) estabelecer se houve ilegalidade no procedimento administrativo ou desproporcionalidade na sanção aplicada, a justificar a reintegração dos autores aos cargos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A absolvição na esfera penal apenas repercute na seara administrativa quando fundamentada na inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não ocorreu no caso,
em que se aplicou o princípio da insignificância.

4. A independência entre as esferas penal, civil e administrativa autoriza a imposição de sanções administrativas mesmo em caso de absolvição criminal, desde que fundadas em outras razões que não a inexistência do fato ou autoria.

5. O processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não se constatando vícios formais que comprometam sua validade.

6. A autoridade administrativa não está vinculada à recomendação da comissão processante quanto à pena sugerida, podendo aplicar sanção diversa, desde que devidamente motivada.

7. Não compete ao Judiciário revisar o mérito do ato administrativo disciplinar, limitando-se sua atuação à análise de legalidade, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF.

8. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, somente afastável mediante prova robusta de vícios, o que não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição penal fundada no princípio da insignificância não repercute na esfera administrativa.

2. O Judiciário não pode substituir a Administração Pública na valoração do mérito administrativo, limitando-se a controlar a legalidade do ato.

3. A pena administrativa de demissão é válida quando decorrente de processo regular e devidamente motivado, ainda que a comissão processante tenha sugerido sanção mais branda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, LVI, LVII, e 37; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 177 a 182.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 64541/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; TJ-MT, APL 00084622520098110041, j. 12.08.2019; TJPR, APL 1347455-2, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 26.05.2015; TJMG, AC 10000205696743002, j. 22.03.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0893288-06.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025)

Portanto, rejeito a preliminar alegada.

2.

Da Nulidade da Decisão - Violação ao Princípio da Colegialidade – Ausência de Fundamentação para o Julgamento Monocrático do Recurso.

No que concerne à insurgência contra o julgamento monocrático, verifica-se que a decisão combatida encontra-se estritamente pautada na autorização legal prevista no art. 932 do Código de Processo Civil, bem como na disposição regimental contida no art. 133, inciso XII, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará (RITJE/PA).

Tal modalidade de julgamento coaduna-se com os princípios da celeridade, da eficiência e da razoável duração do processo, conforme preceituam o art. 4º do CPC e o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, a submissão da matéria ao órgão fracionário, por meio do recurso de agravo interno, tem o condão de ratificar a decisão unipessoal e sanar eventual vício de colegialidade, o que demonstra a absoluta inexistência de prejuízo às partes litigantes, seguindo o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada ao prever que a apreciação do tema pelo Colegiado supera qualquer alegação de nulidade, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.

POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES
. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. 1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno. 2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto. 3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022. 2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por tais fundamentos, afasto a preliminar levantada.

3.

Do prejuízo pelo julgamento antecipado da lide – ausência de fixação de fatos controvertidos da demanda – cerceamento ao direito de produção de provas.

O julgamento antecipado é faculdade do magistrado quando a matéria for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (art. 355, I, CPC). No caso, a controvérsia cinge-se à legalidade do Processo Administrativo Disciplinar, cuja análise depende, majoritariamente, da prova documental já acostada aos autos, sendo o juiz o destinatário final das provas e cabendo a ele aferir a sua necessidade. Desse modo, não havendo demonstração da imprescindibilidade de outras provas para a solução da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A respeito do julgamento antecipado da lide, esta Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTEMPESTIVIDADE E NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS . MÉRITO. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTADA . APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.230/21. EXISTÊNCIA DE DOLO E COMPROVAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO . RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o ato de improbidade administrativa, ante a irregularidade na prestação de contas e nos procedimentos licitatórios realizados no Município de Bannach . 2. Preliminar de incompetência absoluta. A justiça estadual é competente para julgar ações de improbidade administrativa que envolvam verbas federais repassadas ao município, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Preliminar rejeitada . 3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A ilegitimidade passiva alegada pelos membros da comissão de licitação é rejeitada, uma vez que chegar à conclusão acerca da existência de responsabilidade dos Recorrentes é o próprio mérito da ação. Preliminar não acolhida .
4. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. A ausência de instrução probatória não caracteriza nulidade processual quando a prova documental existente é suficiente para o julgamento da lide. Preliminar rejeitada
. 5. Preliminar de intempestividade da apelação. Estando constatado que os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, descabe a alegação de intempestividade do recurso de apelação interposto por Geraldo Fernandes de Oliveira. Preliminar rejeitada . 6. Mérito. A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, § 4º, que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 7 . A caracterização do ato de improbidade administrativa exige a comprovação do dolo na conduta dos agentes públicos, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021. 8. As irregularidades praticadas pelos Recorrentes são constatadas por não ter ocorrido a devida publicação dos atos pertinentes aos certames licitatórios Tomada de Preços n .º. 001/2007; 002/2007; 006/2007; 007/2007; 009/2007; 010/2007; 001/2008; 002/2008; 003/2008; 006/2008; 008/2008; cartas convite n.º. 005/2007; e 007/2007, tais como o envio de cartas convite (para a modalidade de regência); publicação de editais . 9. O Relatório de Fiscalização nº 01157 realizado pela Controladoria Geral da União, além de atestar diversas irregularidades nos procedimentos licitatórios, registra a ausência de comprovação da aplicação das verbas recebidas pelo Município. 10. Mantém-se a condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa, com as penalidades estabelecidas na sentença de origem . 11. Recursos conhecidos e não providos à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004684120098140047 20448571, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. EXONERAÇÃO . PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS . POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 . Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que exonerou o apelante de um dos cargos públicos acumulados, sob a fundamentação de ilegalidade na acumulação e excesso de carga horária, não estando o caso abrangido pelas exceções previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal. O apelante exercia os cargos de agente de trânsito e professor Municipal, totalizando carga horária semanal superior a 60 horas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade do ato administrativo de exoneração por acumulação ilícita de cargos; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e a necessidade de produção de provas adicionais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A acumulação de cargos públicos está restrita às hipóteses previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, que não abrange a situação do apelante, uma vez que os cargos acumulados não se enquadram como de professor e técnico ou científico .

4. Não houve violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa no PAD, visto que o apelante teve ampla oportunidade de se manifestar e apresentar provas. O julgamento antecipado da lide pelo juízo de origem foi adequado, uma vez que o acervo documental disponível era suficiente para a formação do seu convencimento, dispensando a produção de provas periciais ou testemunhais.

5 . O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Quanto ao mérito do ato administrativo, a exoneração foi devidamente motivada pela administração pública, demonstrando a ilicitude da acumulação de cargos e a observância dos princípios da legalidade e da autotutela .

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido Tese de julgamento:

1. A acumulação de cargos públicos é permitida apenas nas hipóteses previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, não se aplicando ao caso de professor e agente de trânsito, uma vez que não configuram cargos acumuláveis .

2. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, XVI; CPC/2015, arts. 355 e 370; STJ, AgRg no Ag 834707/PR, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, DJ 22/05/2006; STJ, RMS 42 .392/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 19/03/2015.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00145012720178140024 22650575, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, a preliminar não procede.

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito.

II. DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia central reside na verificação da legalidade do Processo Administrativo Disciplinar que culminou com a demissão da agravante.

É cediço que o controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares se restringe à análise da sua legalidade e da observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não sendo permitido ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, ou seja, na conveniência e oportunidade da decisão.

A agravante alega o excesso de prazo para a conclusão do PAD, ressalto que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 592,
"O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa
".
No presente caso, a autora não logrou êxito em demonstrar de que forma a dilação do prazo processual teria lhe causado prejuízo, limitando-se a alegações genéricas.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. ATO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE, NA ATIVA, COMETEU INFRAÇÃO PUNÍVEL COM DEMISSÃO. DECADÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 635/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 592/STJ. RELATÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PARTICIPAÇÃO ATIVA DO IMPETRANTE NO DESVIO DE MERCADORIAS APREENDIDAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL IMPROCEDENTE. CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS QUE PREVÊEM A PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CONDUTA PUNÍVEL COM PENA DE DEMISSÃO. ATO DE CASSAÇÃO, LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A autoridade administrativa teve conhecimento das infrações no dia 20/3/2012, o processo disciplinar foi instaurado em 16/1/2013 e a penalidade de cassação de aposentadoria publicada em 22/8/2017.

Interrompida a prescrição pela portaria que instaurou o procedimento administrativo, a sanção foi aplicada dentro do prazo quinquenal.

Aplicação da Súmula 635/STJ, que dispõe que "os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção".

2. Na jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990, não se reconhece de qualquer nulidade sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo para a defesa. Incidência da Súmula 592/STJ: "O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa."

3. O relatório da Comissão de Inquérito não deixa dúvidas quanto à participação ativa do impetrante no planejamento e na retirada de bens apreendidos pela Receita Federal do Brasil, utilizando-se de viatura plotada da RFB e aproveitando-se de um dia em que os funcionários, em sua maioria, faziam um curso em outro local, o que favorecia a empreitada dos servidores públicos e da Sra. Clarinda.

4. No que tange à suposta ingerência da absolvição no processo criminal em relação ao PAD, deve ser observado que o caso dos autos, ausência de provas, não está inserido nos casos de vinculação entre as esferas penal e administrativa, que ocorrem somente ante: a) a inexistência do fato; ou b) a negativa de autoria (AgInt no AgInt no REsp 1.840.161/RS, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

5. Em relação à pena de cassação de aposentadoria, a Constituição Federal estabelece expressamente, em seu art. 41, § 1º, os casos em que o servidor público estável poderá perder seu cargo público: a) em virtude de sentença judicial transitada em julgado; b) mediante processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa; e c) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, enfrentou as teses de não recepção no tocante à suposta compatibilidade dos arts. 127, IV, e 134 da Lei 8.112/1990 com o texto das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, e concluiu que não se pode falar em revogação, por normas constitucionais, da penalidade de cassação de aposentadoria de servidor público prevista em lei (STF, ADPF 418/DF, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 30/4/2020).

7. Conforme jurisprudência do STJ, uma vez apurada a infração disciplinar praticada pelo servidor na ativa, o ato da concessão de aposentadoria não constitui um salvo conduto para evitar sancionamento punível com demissão pela Administração Pública, devendo-se aplicar penalidade compatível, nos termos da Lei 8.112/1990 (MS 27.608/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 3/8/2021).

8. Segurança denegada.

(MS n. 23.793/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

Quanto ao alegado cerceamento de defesa por não ter sido intimada para acompanhar o interrogatório dos demais acusados, a Lei nº 8.112/90, aplicável subsidiariamente, estabelece que o interrogatório é um ato personalíssimo, não havendo previsão normativa que assegure ao servidor indiciado o direito de participar do interrogatório dos demais.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tal ausência não configura nulidade. Ademais, foi garantido à agravante o direito de apresentar sua defesa, inclusive por meio de advogado constituído, e de se manifestar nos autos, exercendo plenamente seu direito ao contraditório.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MARCO INTERRUPTIVO. PRAZO DE CINCO ANOS, ACRESCIDOS 140 DIAS. DEMISSÃO APLICADA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. INEXISTENTE. PROCESSO INSTAURADO COM BASE EM AUDITORIA INTERNA E SINDICÂNCIA. PORTARIA INAUGURAL. DESNECESSIDADE DE DETALHAMENTO DOS ATOS. PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO QUE NÃO SEJA O DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NÃO CONSTITUI ILEGALIDADE. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. QUADRO DE PESSOAL DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ. COMPETÊNCIA DO GERENTE REGIONAL DO ESTADO DO AMAPÁ. ART. 44 DA PORTARIA N. 92 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, DE 7/4/2001. SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO. JUSTIFICAÇÃO E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTERROGATÓRIO. ATO PERSONALÍSSIMO. NÃO HÁ PREVISÃO NORMATIVA DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR INDICIADO NO INTERROGATÓRIO DOS DEMAIS ACUSADOS. PRECEDENTES. DIREITO AO SILÊNCIO. CONSIGNAÇÃO NA ATA DO INTERROGATÓRIO. NÃO INDICAÇÃO DO PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PROMESSA DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUTOS DE SINDICÂNCIA RETIRADOS. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. PEÇA NÃO ESSENCIAL PARA A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EXTRAPOLAÇÃO NA IMPUTAÇÃO. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO VERIFICADO. AUTORIDADE PODE DISSENTIR DO RELATÓRIO. SANÇÃO MOTIVADA. DEFESA DOS FATOS IMPUTADOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS SANÇÕES DA LEI N. 8.112/90 E DA LEI N. 8.429/92. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE PARA A APLICAÇÃO DA PENA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. O termo inicial da prescrição para apuração disciplinar é contado da data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Procedimento Administrativo Disciplinar (art. 142, § 1º). A prescrição é interrompida com a instauração do referido procedimento (art. 142, § 3º), não sendo definitiva, visto que após o prazo de 140 dias - prazo máximo para conclusão e julgamento (art.152 c/c art. 167) - o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro.

2. Apenas a sindicância instaurada com caráter punitivo tem o condão de interromper o prazo prescricional, e não aquelas meramente investigatórias ou preparatórias de um processo disciplinar.

3. In casu, o Procedimento Administrativo Disciplinar foi instaurado pela Portaria n. 1406/2003- GRA/AP, publicada em 13.10.2003, sendo este o marco interruptivo do prazo prescricional, que voltou a correr por inteiro, acrescidos 140 (cento e quarenta) dias. Afastada a prescrição da pretensão punitiva, porquanto a Portaria demissória n. 83 foi publicada em 25.4.2006, dentro, portanto, do quinquênio legal.

4. Não prospera o argumento de que o processo administrativo disciplinar tenha sido instaurado a partir de denúncia anônima, pois da análise dos autos emerge que as fraudes foram descobertas após levantamento proferido pela Auditoria Interna da Companhia de Água e Esgoto do Amapá e ratificada com a instauração da Comissão de Sindicância.

5. É firme o entendimento jurisprudencial nesta Corte no sentido de que inexiste ilegalidade na instauração de sindicância investigativa e processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, ainda mais quando acompanhada por outros elementos de prova.

6. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de detalhamento dos atos de instauração de feitos administrativos disciplinares.

7. A Terceira Seção desta Corte também firmou o entendimento no sentido de que a publicação do ato constitutivo da comissão de processo administrativo disciplinar em órgão que não seja o Diário Oficial da União não constitui ilegalidade.

8. Em se tratando de servidora pública federal, pertencente ao Quadro de Pessoal do Extinto Território Federal do Amapá, supostamente envolvida nas fraudes sob apuração, compete ao Gerente Regional de Administração do Estado do Amapá inaugurar o procedimento disciplinar em seu desfavor (art. 44 da Portaria n. 92 do Ministério da Fazenda, de 7 de abril de 2001).

9. Este Tribunal já decidiu ser possível a substituição dos membros da comissão processante, desde que o novo membro designado preencha os requisitos legais para o exercício da função, o que ocorreu no caso dos autos. Ao arguir a nulidade, a parte deve indicar de forma clara o prejuízo suportado e a correlação entre o ato viciado e seu reflexo no julgamento no Processo Administrativo Disciplinar, o que não se verificou nessa ação.

11. O interrogatório é ato personalíssimo, nos termos do previsto no art. 159, § 1º, da Lei n. 8.112/90. Não há previsão normativa que confira prerrogativa de participação ao servidor indiciado no interrogatório dos demais acusados, inexistindo qualquer ilegalidade na ausência de intimação para esse fim. Precedentes.

12. Imprescindível a indicação do prejuízo resultante da não consignação em interrogatório do direito ao silêncio. A recorrente limitou-se a apontar o fato como mera irregularidade, o que não justifica o acatamento de nulificação do procedimento administrativo. As conclusões da comissão processante estão pautadas não apenas no interrogatório da impetrante, mas também nos demais depoimentos prestados pelos co-indiciados, como ainda em outras provas constantes dos autos.

13. Não há prova pré-constituída de que tenha existido qualquer afirmativa por parte da comissão processante no sentido de que o processo administrativo seria arquivado, o que teria levado à confissão da indiciada, motivo por que a alegação deve ser rechaçada.

14. Os autos de sindicância integram o processo disciplinar apenas como peça informativa da instrução, nos termos do art. 154 da Lei n. 8.112/90. No caso em tela, chegou-se à conclusão de existência de vício naquele instrumento.

15. Só se proclama nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.

16. Não prospera o argumento de que se extrapolou a imputação do art. 132 da Lei n. 8.112/90, prejudicando a defesa da autora, pois somente após a conclusão da fase instrutória se pode indicar, com acerto, a irregularidade praticada.

17. É possível a autoridade competente dissentir do relatório apresentado pela Comissão Processante, desde que a sanção aplicada esteja devidamente motivada, como ocorreu no presente caso.

18. É reiterada a compreensão de que o indiciado se defende dos fatos a ele imputados e não de sua capitulação legal.

19. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, em razão da independência entre as sanções disciplinares previstas na Lei n. 8.112/90 e aquelas previstas na Lei n. 8.429/92, não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa para aplicação das punições.

Segurança denegada.

(MS n. 12.153/DF, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 8/9/2015.)

No que tange à suposta sonegação de documentos, a agravante também não demonstrou quais documentos foram sonegados e de que forma isso teria impactado sua defesa. O Estado do Pará, em suas contrarrazões, afirma que foi garantido à autora e à sua defesa amplo acesso aos documentos pertinentes ao caso. A mera alegação, desprovida de comprovação de prejuízo, não é suficiente para anular o procedimento.

Sobre o indiciamento ter ocorrido antes da conclusão da instrução e de forma deficiente, a fase de indiciação é um procedimento preliminar que formaliza as imputações, permitindo que a defesa se manifeste de forma específica sobre elas. Não há irregularidade se o indiciamento ocorre antes da conclusão de todas as diligências complementares. Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o termo de indiciação descreveu as condutas imputadas à servidora, permitindo o exercício da ampla defesa.

Por fim, a alegação de que a decisão administrativa foi desproporcional e sem a devida vinculação da conduta ao tipo legal também não se sustenta.

O PAD concluiu pela prática de infrações funcionais previstas na Lei Estadual nº 5.810/94, e a pena de demissão está prevista para tais condutas. A análise da proporcionalidade da pena, neste caso, adentra o mérito administrativo, o que, como já mencionado, é vedado ao Poder Judiciário, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se vislumbra na espécie.

Nesse sentido, colaciona-se decisão deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO . OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME .

I. Caso em exame
.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da decisão administrativa que determinou o desligamento do apelante do quadro de servidores da Polícia Militar do Estado do Pará .

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou no licenciamento do recorrente, com destaque para: (i) a alegada nulidade por falta de defesa técnica por Advogado no PAD; (ii) a inversão da ordem de oitiva de testemunhas; (iii) a proporcionalidade da penalidade aplicada; e (iv) a utilização de provas emprestadas e o prazo exíguo para apresentação de defesa no PAD .

III. Razões de decidir.

3. O controle judicial sobre atos administrativos disciplinares limita-se à análise da legalidade do procedimento, não cabendo reavaliação do mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade da sanção aplicada (Súmula 665 do STJ) .

4. A presença de defensor no PAD é facultativa, conforme o art. 87 do Código de Ética e Disciplina da PMPA e a Súmula Vinculante 5 do STF. Nos autos, verificou-se a atuação ativa do defensor dativo em todas as fases do procedimento, não havendo cerceamento de defesa .

5. A inversão da ordem da oitiva das testemunhas não enseja nulidade, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto, conforme jurisprudência do STF e STJ.

6. A penalidade de licenciamento a bem da disciplina foi aplicada nos termos do Código de Ética e Disciplina da PMPA, sendo proporcional à gravidade da conduta do recorrente, estando em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade .

7. A utilização de provas emprestadas não comprometeu o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o apelante teve ciência e possibilidade de se manifestar.

8. O prazo para apresentação da defesa foi respeitado e não houve solicitação de prorrogação pelo recorrente no curso do PAD, afastando-se qualquer nulidade por cerceamento de defesa .

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso de apelação desprovido . Sentença mantida. Tese de julgamento:

1. O controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível incursão no mérito administrativo, salvo manifesta ilegalidade
.

2 . A ausência de defesa técnica por advogado no Processo Administrativo Disciplinar não ofende a Constituição. A presença de defensor no PAD é facultativa.

3. A inversão da ordem de oitiva de testemunhas não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo .

4. A pena de licenciamento a bem da disciplina é legal e proporcional quando fundamentada na gravidade da conduta praticada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual nº 6 .833/2006, arts. 18, VII, XVIII, XXXIII, XXXV, XXXVI e 37, XXIV, XCII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 434059, Rel. Min . Gilmar Mendes, Plenário, j. 07.05.2008; STF, RMS 28490 AgR, Rel . Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.08 .2017; STJ, MS 13.519/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j . 12.02.2014.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08382149820218140301 25295848, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, não se constata a existência das nulidades apontadas pela agravante, tendo o Processo Administrativo Disciplinar observado os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/03/2026